Tribunal: TJES
Processo: 0011444-97.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011444-97.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SILVA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO GREGORY. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE JUSTA E PROPORCIONAL. COMPROVAÇÃO DE MAUS ANTECEDETES POR CONSULTA A SÍTIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DO ACUSADO GREGORY CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ACUSADO CRISTIANO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe,
"o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito"
e, neste sentido,
"acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que 'a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito'"
(STJ, AgRg no HC n. 807.219/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

2. No caso concreto
, percebe-se que o ingresso dos policiais em domicílio foi precedido de justa causa autorizativa, diante da apreensão de uma sacola com grande quantidade de entorpecente lançada momentos antes por um dos acusados, quando avistou os policiais, retornando rapidamente ao interior da residência com um dos corréus que portava outra sacola, a indicar a possibilidade que em seu interior ocorria flagrante de crime de tráfico de drogas. Afastada nulidade por violação de domicílio.

3. D
eve ser rejeitado o pedido de absolvição por insuficiência de provas formulado pela Defesa do acusado Gregory, uma vez que a materialidade do crime de tráfico de drogas a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e a autoria delitiva deriva da prova oral coligida, em especial os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e ratificados em Juízo por um dos agentes públicos.

4.
O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

5.
Na análise da dosimetria, é justa e proporcional a pena-base aplicada a ambos os apelantes, dois anos acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito, diante da apreensão de grande quantidade de drogas, altamente nocivas, aliadas a diversos apetrechos destinados ao preparo de entorpecentes para o comércio ilegal.

6.
Conforme orienta o STJ,
"é possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

7.
A alegação acerca da impossibilidade de juntada dos documentos que atestam a reincidência do acusado com a sentença esbarra na previsão do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual autoriza que o Magistrado reconheça agravantes, ainda que não tenham sido alegadas.

8.
Carece de interesse recursal o pedido da Defesa de Cristiano para que seja integralmente compensada a reincidência com a atenuante da confissão, uma vez que a agravante não foi reconhecida pelo sentenciante na segunda fase dosimétrica.

9.
A jurisprudência do STJ
"firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

10. No caso concreto, o magistrado
a quo
não trouxe motivos para o afastamento da atenuante da fração ideal quanto ao réu Cristiano, razão pela qual, aplicando a fração de 1/6, deve ser redimensionada sua pena privativa de liberdade.

11.
Houve o correto afastamento do tráfico privilegiado em relação a ambos os recorrente, em razão dos maus antecedentes, nos exatos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo adequado o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena corpórea, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, e, por tal razão, é irrelevante apurar o
quantum
de tempo que os réus permaneceram presos provisoriamente, já que a detração não será capaz de abrandar o regime de cumprimento.

12. Recurso interposto pelo réu Gregory conhecido e desprovido. Recurso atravessado pelo acusado Cristiano parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao interposto pelo acusado GREGORY, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao atravessado pelo acusado CRISTIANO, apenas para redimensionar sua pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por CRISTIANO SILVA DOS SANTOS e por GREGORY FURLAN DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06; o primeiro recorrente, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, e o último, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defesa do acusado Gregory, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena imposta e o abrandamento do regime fixado, aplicando-se a detração.

A Defesa do réu Cristiano suscita a nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, consequentemente, a absolvição do acusado. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, postulando pela redução da pena-base em razão da valoração inidônea de circunstâncias judiciais pelo magistrado
a quo,
assim como pela aplicação da atenuante de forma significativa, diante da contribuição do denunciado para o deslinde da marcha processual, compensando-a com a reincidência. Aduz, ainda, que a reincidência do acusado não restou demonstrada nos autos, não servindo para tanto meros andamentos processuais. Também afirma que as guias acostadas às fls. 343/345 não poderiam servir para aferir a reincidência do acusado, pois foram juntadas pelo juiz em quebra de parcialidade, devendo ser desentranhadas dos autos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por CRISTIANO SILVA DOS SANTOS e por GREGORY FURLAN DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06; o primeiro recorrente, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, e o último, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defesa do acusado Gregory, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena imposta e o abrandamento do regime fixado, aplicando-se a detração.

A Defesa do réu Cristiano suscita a nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, consequentemente, a absolvição do acusado. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, postulando pela redução da pena-base em razão da valoração inidônea de circunstâncias judiciais pelo magistrado
a quo,
assim como pela aplicação da atenuante de forma significativa, diante da contribuição do denunciado para o deslinde da marcha processual, compensando-a com a reincidência. Aduz, ainda, que a reincidência do acusado não restou demonstrada nos autos, não servindo para tanto meros andamentos processuais. Também afirma que as guias acostadas às fls. 343/345 não poderiam servir para aferir a reincidência do acusado, pois foram juntadas pelo juiz em quebra de parcialidade, devendo ser desentranhadas dos autos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 12/11/2020, por volta de 18:17 horas, em região de intenso tráfico de drogas, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram os denunciados Cristiano e Welder saindo de uma casa, cada um levando consigo uma sacola plástica, e, ao perceber a presença dos policiais, o réu Welder imediatamente dispensou a sacola e retornou para o interior do imóvel com Cristiano, este ainda com a sacola que portava. Segundo relatos da exordial, os policiais apreenderam a sacola dispensada e encontraram em seu interior 246 pinos de cocaína e, em seguida, ingressaram no imóvel e submeteram os denunciados a revista pessoal, encontrando com Cristiano uma sacola com 325 pedras de
crack.
Ainda narra a inicial que no interior da residência estava o denunciado Gregory, vulgo "Nego Gregory", conhecido pelos militares por ser líder do tráfico de drogas do bairro Primeiro de Maio em Vila Velha, contra o qual existiam mandados de prisão em aberto. Por fim, ressalta a denúncia que foram apreendidos no interior do imóvel diversos materiais destinados ao embalo e preparo de entorpecentes, como pinos vazios e uma balança de precisão.

Como se sabe,
"o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito"
e, neste sentido,
"acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que 'a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito'"
(STJ, AgRg no HC n. 807.219/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

A dinâmica dos fatos relatados na denúncia é corroborada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, tendo o policial Afranio, inquirido em sede judicial, apenas esclarecido que, da posição em que estava, não pôde ver o réu Cristiano na rua, mas apenas Welder, que dispensou a sacola.

Portanto, percebe-se que o ingresso dos policiais em domicílio foi precedido de justa causa autorizativa, diante da apreensão de uma sacola com grande quantidade de entorpecente lançada momentos antes por um dos acusados, quando avistou os policiais, retornando rapidamente ao interior da residência com um dos corréus que portava outra sacola, a indicar a possibilidade que em seu interior ocorria flagrante de crime de tráfico de drogas.

Assim sendo, rejeito a nulidade suscitada pela Defesa de Cristiano e, consequentemente, o pleito absolutório fulcrado neste fundamento.

Também deve ser rejeitado o pedido de absolvição por insuficiência de provas formulado pela Defesa do acusado Gregory, uma vez que a materialidade do crime de tráfico de drogas a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e a autoria delitiva deriva da prova oral coligida, em especial os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e ratificados em Juízo por um dos agentes públicos.

Tais declarações confirmam que Gregory, pessoa com ficha criminal extensa e acusado de crime de homicídio, conhecido dos policiais como chefe do tráfico dos bairros Primeiro de Maio, Aribiri e Santa Rita, em Vila Velha, foi localizado no interior do mesmo imóvel em que foram presos os corréus, não havendo mais ninguém no local, que não estava mobiliado e continha diversos apetrechos destinados à traficância.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

O acusado Gregory não soube explicar as razões pelas quais foi localizado no interior do imóvel, dizendo apenas que estava em sua residência, que era em andar distinto de onde foram localizados os demais acusados, versão que não apresenta respaldo em nenhum elemento probatório, a não ser nas declarações dos próprios corréus, que são insuficientes a descredibilizar a palavra dos agentes públicos, segundo a qual Gregory foi preso no mesmo local em que os demais acusados.

Assim, mantenho a condenação do réu Gregory pelo crime de tráfico de drogas.

Na análise da dosimetria, entendo justa e proporcional a pena-base aplicada a ambos os apelantes, dois anos acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito, diante da apreensão de grande quantidade de drogas, altamente nocivas, aliadas a diversos apetrechos destinados ao preparo de entorpecentes para o comércio ilegal.

Conforme orienta o STJ,
"é possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

A alegação acerca da impossibilidade de juntada dos documentos que atestam a reincidência do acusado com a sentença esbarra na previsão do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual autoriza que o Magistrado reconheça agravantes, ainda que não tenham sido alegadas.

Assim, reputo que os antecedentes dos acusados foram devidamente sopesados em seu desfavor.

Carece de interesse recursal o pedido da Defesa de Cristiano para que seja integralmente compensada a reincidência com a atenuante da confissão, uma vez que a agravante não foi reconhecida pelo sentenciante na segunda fase dosimétrica.

A jurisprudência do STJ
"firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

No entanto, no caso concreto, o magistrado
a quo
não trouxe motivos para o afastamento da atenuante da fração ideal quanto ao réu Cristiano, razão pela qual, aplicando a fração de 1/6, redimensionando sua pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantida a pena de multa aplicada porquanto em patamar inclusive aquém ao que seria devido considerando a proporcionalidade que deve guardar com a pena privativa de liberdade.

Houve o correto afastamento do tráfico privilegiado em relação a ambos os recorrente, em razão dos maus antecedentes, nos exatos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo adequado o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena corpórea, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, e, por tal razão, é irrelevante apurar o
quantum
de tempo que os réus permaneceram presos provisoriamente, já que a detração não será capaz de abrandar o regime de cumprimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao interposto pelo acusado GREGORY, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao atravessado pelo acusado CRISTIANO, apenas para redimensionar sua pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

É como voto.